Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA DO DESFALQUE NO MOMENTO DO SAQUE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório relativo a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. O recurso visa à reforma da sentença, em especial quanto à ocorrência da prescrição e ao valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alteração do valor da causa em razão de retificação pelo próprio autor; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição decenal da pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, considerando o Tema Repetitivo no 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça comum, reiteradas em contrarrazões, não são conhecidas, pois o instrumento processual é inadequado para impugnar a sentença, servindo apenas para rebater os fundamentos da apelação.
4. Como o próprio autor reduziu sua pretensão de R$ 294.055,29 para R$ 68.335,98, no curso do processo, esse último valor deve prevalecer, e o valor pode ser alterado de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 292, § 3o, CPC.
5. O STJ, no Tema Repetitivo no 1.150, fixou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial é a ciência inequívoca do desfalque.
6. A ciência do titular ocorre no momento do saque integral, quando poderia adotar medidas para esclarecer eventual divergência. O ajuizamento da ação em 2024, mais de dez anos após o saque realizado em 1998, caracteriza prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As preliminares reiteradas em contrarrazões não são conhecidas, por ausência de via adequada.
2. O valor da causa pode ser alterado de ofício, prevalecendo o último valor indicado pelo autor.
3. A pretensão indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição é a data do saque, quando o titular tem ciência do saldo e poderia questionar eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, § 3o, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150, REsp 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.9.2023; TJDFT, Acórdão 1987443, 0715368-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 2.4.2025; TJDFT, Acórdão 1964629, 0721898-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.2.2025; TJDFT, Acórdão 1963353, 0736817-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.1.2025.